Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre os esclarecimentos trazidos pelo exequente quanto ao PCT 0022531-21.2017.8.07.0000 (ID: 40548760). Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador